Tribunal: TJSP
Processo: 2195413-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195413-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDA
CHIAPARINE ARANHA CAMARGO, são agravados RICARDO ANDRÉ MATIUSSO
e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIGUEL GASSI.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195413-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.005
VOTO No : 17.005
AGRAVO No : 2195413-53.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FERNANDA CHIAPARINE ARANHA CAMARGO
AGRAVADOS : RICARDO ANDRÉ MATIUSSO E CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MIGUEL GASSI
JUIZ : SIDNEY DA SILVA BRAGA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer.
Indeferimento
do
pedido
de
tutela
de
urgência.
INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME.
Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade
do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido
de Indenização por Danos Materiais e Morais Fernanda Chiaparine Aranha
Camargo move contra Ricardo André Matiusso e Condomínio Edifício
Miguel Gassi, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca da Capital, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 164.
Sustenta a agravante, em resumo, que há prova
inequívoca da existência de graves infiltrações originárias do apartamento do
correquerido Ricardo; a demora na concessão da tutela pretendida causaria a
continuidade de uma situação insustentável, seja em decorrência das
condições atuais verdadeiramente insalubres do seu apartamento, onde a água
escorre pelas paredes, com os danos decorrentes aumentando a cada dia,
culminando com o risco da ocorrência de curtos nas instalações elétricas, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195413-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.005
porque a agravante sofre de doenças respiratórias e a situação decorrente da
infiltração agrava seu quadro; deve ser autorizado o imediato reparo das
avarias que estão ocasionando as infiltrações no apartamento da agravante
(fls. 1/12).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
180), somente o agravado Ricardo apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão agravada (fls. 191/196).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido
de Indenização por Danos Materiais e Morais que Fernanda Chiaparine
Aranha move contra Ricardo André Matiusso e Condomínio Edifício Miguel
Gassi, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca da Capital, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
1. INDEFIRO a tutela de urgência, porque ausentes os requisitos legais. A
respeito, estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos
autos, os elementos e documentos trazidos com a petição inicial são insuficientes
para, em análise preliminar, provisória e precária, de cognição restrita, própria
desta fase processual, permitir um juízo de valor seguro acerca das causas das
infiltrações no apartamento da autora. Com efeito, pretende a autora frise-se, de
forma satisfativa o deferimento da tutela provisória para que a parte requerida
(proprietário da unidade condominial superior e o condomínio) providenciem o
imediato reparo das avarias que estão ocasionando as infiltrações no apartamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195413-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.005
da Autora ou, alternativamente, caso os réus permaneçam omissos que seja a Autora
autorizada a ela própria contratar profissionais da área de reparos hidráulicos para
providenciar os consertos necessários, mediante ordem por parte desse MM. Juízo
autorizando o ingresso da Autora e dos profissionais contratados na unidade
autônoma do co-réu RICARDO, com o acompanhamento dos serviços por Oficial de
Justiça, requerendo a Autora seja autorizado o uso de arrombamento e força
policial, se necessários (fl. 06). O conjunto probatório que acompanha a inicial
evidencia apenas a troca de mensagens eletrônicas tratando de um problema de
infiltração (fls. 58/67 e 70/74) e o proclamado estado do apartamento da autora com
manchas e mofo nos tetos e paredes, conforme fotos de fls. 75/142, não havendo,
entretanto, qualquer documento que justifique a causa da infiltração, tampouco se o
problema está no encanamento da unidade condominial do corréu Ricardo ou do
condomínio, a inviabilizar, inclusive o adequando cumprimento de eventual liminar.
Daí porque a necessidade de abertura do contraditório, antes da apreciação segura
do pedido. Enfim, na hipótese em análise, não havendo os requisitos autorizadores e
porque são os pleitos merecedores de maiores esclarecimentos, não se justifica o
sacrifício do contraditório, razões pelas quais INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
DE URGÊNCIA. 2. Cumpra a autora a integralidade do ato ordinatório de fl. 148,
sob pena de extinção do feito. Intime-se” (“sic”, fls. 164/165).
Malgrado o inconformismo da agravante, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Ressalta-se desde logo que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de
tutela de urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da
medida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195413-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.005
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Embora não se questione o desconforto suportado
pela autora, ora agravante, em decorrência dos vazamentos que atingem sua
unidade condominial, o fato é que, ao menos nesta sede de cognição sumária,
não é possível concluir com a certeza exigida para o deferimento da tutela de
urgência que os danos por ela indicados tenham como origem o cogitado
vazamento localizado na unidade condominial do correquerido Ricardo, ora
agravado.
Assim, considerando que não se verificam presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência nesse momento, de rigor
a manutenção da r. decisão agravada.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência :
2095236-86.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Relator(a): Bonilha Filho
Comarca: Itaquaquecetuba
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/06/2016
Data de registro: 10/06/2016
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito de Vizinhança. Obrigação de fazer. Tutela de
Urgência. Indeferimento na origem. Pretensão à determinação de início das obras, pela ré,
para cessar o vazamento do esgoto oriundo de seu imóvel em direção à parede da residência
da autora. Indeferimento inicial que se mantém, pela inexistência de elementos que
evidenciem, initio litis, que o problema seja oriundo do imóvel da ré. Ausência dos
requisitos do art. 300, CPC/2015. Necessidade da dilação probatória. Apontamento de
imóvel diverso do da ré como o possível causador do problema no laudo da Defesa Civil, bem
como afirmação, de ambas as partes, em audiência de conciliação realizada no CEJUSC, no
tocante à ausência de culpa, que impedem o deferimento da medida neste momento, tornando
necessário o exercício do contraditório. Decisão mantida. Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2195413-53.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.005
2082216-28.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/05/2016
Data de registro: 02/06/2016
Ementa: Agravo de instrumento. Reparação de danos em prédio urbano. Ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Tutela de
urgência. Pretensão de compelir as rés a realizar obras que visem sanar os vazamentos, bem
como recuperar a estrutura do imóvel que foi deteriorada. Em cognição sumária, não há
elementos suficientes para convencer da presença de todos os pressupostos autorizadores da
tutela de urgência, mostra-se prematura a concessão de tal medida antes da formação do
contraditório. Recurso não provido.
2024774-41.2015.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Relator(a): Fabio Tabosa
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/03/2015
Data de registro: 31/03/2015
Ementa: Direito de vizinhança. Infiltração no muro divisório entre as propriedades das
partes, causando vazamento no imóvel dos autores. Tutela antecipada concedida previamente
ao contraditório para o fim de impor aos réus o imediato conserto do vazamento.
Comprovada a contratação de empresa especializada pelos réus, que, apesar da realização
de reparos, não conseguiu solucionar o problema de forma definitiva. Ausência de
verossimilhança das alegações dos autores, no tocante à obrigatoriedade dos réus em
consertar o vazamento existente. Matéria fática complexa e controvertida. Origem do
problema desconhecida. Obrigação de fazer inócua, nos termos em que deferida pelo MM.
Juízo a quo. Urgência relativizada no caso concreto. Perspectiva de que o problema venha a
ser melhor analisado no âmbito de prova pericial a ser realizada nos autos principais.
Tutela antecipada revogada, ante a ausência dos requisitos do art. 273 do CPC. Agravo de
instrumento dos réus provido para tal fim.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora